Tribunal: TJSP
Processo: 1501357-88.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em via pública, em posse de 290 porções de cocaína, com peso líquido de 89,45 gramas, 36 pedras de crack, com peso líquido de 3,90 gramas, 108 porções de maconha, com peso líquido de 116,64 gramas, e 51 porções de "skunk", com peso líquido de 14,8 gramas, guardadas no interior de uma mochila que carregava. Depoimentos firmes e coerentes prestados

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em via pública, em posse de 290 porções de cocaína, com peso líquido de 89,45 gramas, 36 pedras de crack, com peso líquido de 3,90 gramas, 108 porções de maconha, com peso líquido de 116,64 gramas, e 51 porções de "skunk", com peso líquido de 14,8 gramas, guardadas no interior de uma mochila que carregava. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Réu confesso. Condenação lastreada em sólidos elementos. Insurgência defensiva em face da pena e regime aplicados. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Possibilidade de incidência da causa de diminuição. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Ausência de elementos que indiquem, de maneira inconteste, eventual dedicação à atividade criminosa. Não obstante a diversidade de entorpecente, constata-se não exorbitante o volume apreendido, o que justifica a incidência do redutor em seu patamar máximo, de dois terços. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Provimento ao apelo.